Tribunal: STF
Processo: HC 67893
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
- Competência.
         "Habeas Corpus" contra acórdão denegatorio de outro  "habeas
corpus".
         Competência originaria do S.T.J.
         Conforme  pacifica  jurisprudência  do  S.T.F.,  compete  ao
S.T.J.  o  processo  e  julgamento   de   "habeas   corpus",   quando
substitutivo de recurso ordinário cabivel  para  aquela  Corte  (art.
105, II, "a", da C.F. de 1988).
         "H.C." não conhecido. Remessa dos autos ao S.T.J.